Tribunal: TJES
Processo: 5032613-78.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032613-78.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: FERNANDA GONCALVES FURTADO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5032613-78.2023.8.08.0035

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECORRIDO: FERNANDA GONCALVES FURTADO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
TELEFÔNICA BRASIL S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA movida por
FERNANDA GONCALVES FURTADO
, que assim decidiu
“POSTO ISTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA: a) DECLARAR O ENCERRAMENTO DA RELAÇAO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES, RELATIVO À LINHA (27) 33914065, DEVENDO A PARTE RÉ SE ABSTER DE EFETUAR CONBRANÇAS À AUTORA FERNANDA GONCALVES FURTADO; b) CONDENAR A REQUERIDA A RESTITUIR À AUTORA FERNANDA GONCALVES FURTADO, DE FORMA SIMPLES, OS VALORES QUE FORAM PAGOS, A PARTIR DE MARÇO/2023, RELATIVO À LINHA (27) 33914065. O CÁLCULO DEVERÁ SER REALIZADO DE FORMA SIMPLES, devendo incidir correção monetária a partir dos desembolsos e juros de mora a contar da citação. c) CONDENAR A REQUERIDA TELEFONICA BRASIL S/A, A INDENIZAR A REQUERENTE FERNANDA GONCALVES FURTADO, NA QUANTIA DE R$ 2.000,00 (dois mil reais), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS A PARTIR DESTA DATA. PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO MERITÓRIA, COM FULCRO NO ART. 487, I, DO NCPC”
.

Em sede recursal (ID 13199880), a recorrente alega que a linha nº (27) 3391-4065 ficou ativa até 19/12/2023, quando então foi cancelada pelo não pagamento das faturas com vencimentos em 15/08, 15/09 e 15/10/2023. Relata, ainda, a impossibilidade de restituição dos valores; ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

A autora apresentou contrarrazões (ID 13199881).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

No mérito, irretocável o comando sentencial.

Conforme se observa dos autos, a autora era titular da linha telefônica nº
(27) 3391-4065, sendo a mesma cancelada indevidamente em março de 2023. Observa-se dos documentos carreados aos autos que a autora apresentou diversos protocolos questionando o ocorrido junto à requerida – 270920239351042, 070620233669002, 070620233726255, 070620233724824, 120720234432128 e 270920239351042, sem que houvesse a apresentação de seu conteúdo.

Em sequência, o documento de ID 13199865 comprova a indisponibilidade da linha, considerando que as ligações não ultrapassaram 31seg. Ressalto que a demandada pauta sua defesa unicamente em telas sistêmicas, contudo, imperioso destacar que estas
“configuram prova unilateral imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no caso dos autos que desacompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a corroborarem sua validade”
(TJMT, proc. 1000610- 93.2018.8.11.0015, publicado em 22.10.2018).

Assim, reputo configurada a falha na prestação dos serviços pela recorrente.

Considerando que após as reclamações da autora as cobranças da referida linha se mantiveram, conforme ID’s 13199428, 13199430 e 13199431, correta a determinação de restituição na forma simples.

Em relação aos danos morais, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é justo e adequado com a gravidade da conduta da recorrida (cancelamento indevido de linha telefônica), com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da autora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a ré a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)